Tribunal: STF
Processo: RE 357618
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSA PRATICADA POR EMPRESA DE TELEVISÃO. PRAZO DECADENCIAL DA LEI DE IMPRENSA (LEI 5.250/1967, ART. 56). NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADPF 130 (REL. MIN. AYRES BRITTO, TRIBUNAL PLENO, DJE. 06/11/2009). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.